Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728458-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELLE BREMGARTNER ALENCAR SALGADO DE CARVALHO AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE BREMGARTNER ALENCAR SALGADO DE CARVALHO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão (ID 240577332) proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo da 5a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, mantendo a execução para ressarcimento de valores relativos ao fornecimento do medicamento Mavenclad (Cladribina), anteriormente determinado por decisão judicial liminar, posteriormente revogada. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista a boa-fé com que agiu ao buscar judicialmente o fornecimento de medicamento devidamente registrado na ANVISA e, posteriormente, incorporado ao SUS por portaria ministerial. Defende a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ e STF, que afasta a repetibilidade de valores pagos em cumprimento de decisões judiciais, sobretudo quando se trata de tratamentos de saúde, invocando o recente REsp 2.162.984/SP, da relatoria da Min. Nancy Andrighi. Afirma que a execução é nula por pretender a restituição de valores que foram empregados em prol da vida e saúde da agravante, com respaldo judicial e médico, e cuja necessidade foi posteriormente reconhecida pela própria administração pública (Ministério da Saúde). Argumenta, ainda, que a rejeição da exceção de pré-executividade afronta os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução, especialmente quanto à constrição de bens essenciais, como o veículo bloqueado via Renajud, que compromete a mobilidade da agravante. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e acolhimento da exceção de pré-executividade, com a declaração de inexigibilidade do título executivo e a extinção da execução neste ponto. Preparo ausente devido à gratuidade de justiça deferida na origem (ID 152665191). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, tornando devida à restituição dos valores dispendidos pelo plano de saúde para o fornecimento de medicação vindicada por meio de tutela de urgência posteriormente revogada. Analisando os autos de origem, verifica-se que houve o deferimento da tutela de urgência (Id. 153203702) para o fornecimento da medicação MAVENCLAD (CLADRIBINA) 10mg. A referida decisão foi confirmada quando da prolação da sentença (Id. 182226397). Sobreveio acórdão de n. 1860748, dando provimento à apelação interposta pelo plano de saúde (Id. 217210030). A agravante interpôs recurso especial (Id. 217210035), o qual foi inadmitido por intempestividade, nos termos da decisão de Id. 217210044. Uma vez interposto agravo em recurso especial, este não foi conhecido (Id. 217210356). Nesse contexto, o plano de saúde, ora agravado apresentou cumprimento de sentença (Id. 220218325) e a agravante opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada (Id. 240577332) e deu causa ao presente recurso. Sobre o assunto o Código de Processo Civil estabelece: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. O artigo 302, I, do CPC, como visto, estabelece que a parte responde pelos prejuízos decorrentes da efetivação de tutela de urgência se a sentença final lhe for desfavorável. Contudo, o alcance da norma deve ser compatibilizado com os princípios constitucionais aplicáveis ao caso concreto, especialmente quando o litígio envolve a preservação da vida ou a integridade física da parte beneficiada pela tutela. Assim, tem-se que a restituição do valor despendido, com base em antecipação de tutela, deve ser examinada sob o prisma da boa-fé. Na hipótese dos autos, não há evidência de conduta contrária à boa-fé na postura da agravante. Isso porque, restou comprovado nos autos a necessidade do medicamento, a negativa do plano em fornecê-lo, tendo inclusive sentença atestando seu direito ao recebimento da medicação a ser custeada pelo plano de saúde. É bem verdade que esse direito foi elidido por meio do julgamento do acórdão que deu provimento à apelação do plano de saúde. Todavia, tem-se que esse foi o último momento em que o mérito da causa foi analisado, tendo em vista que o recurso especial interposto pela agravante foi inadmitido, por intempestividade. Vale registrar que má-fé não se presume e, como tal, deve ser comprovada nos autos, o que não restou evidenciado no caso em tela. Em situação semelhante a destes autos, bem decidiu o STJ que, no âmbito da saúde suplementar, a boa-fé do contratante/beneficiário conduz à irrepetibilidade dos valores despendidos pela seguradora do plano de saúde em decorrência de tutela provisória deferida em favor daquele: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SERVIÇO DE HOMECARE. TUTELA DEFERIDA. PACIENTE PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER. MORTE DA AUTORA NO DECORRER DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. EFEITOS EX TUNC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM FÁRMACOS, ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS HOSPITALARES. DESCABIMENTO. BOA-FÉ DA DEMANDADA EVIDENCIADA. 1. O cerne da controvérsia situa-se em torno do pedido de restituição dos gastos suportados para o cumprimento da decisão interlocutória concessiva da tutela provisória à parte autora, tendo em vista a posterior revogação da medida quando da prolação da respectiva sentença. 2. Em relação aos benefícios previdenciários complementares, o posicionamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que há direito à devolução dos valores percebidos, em razão da revogação da antecipação dos efeitos da tutela pela sentença de mérito. 3. Entretanto, a repetibilidade da verba recebida, com base em antecipação de tutela, deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva. 4. Consoante destacado pelo acórdão recorrido, na hipótese dos autos, não há evidência de conduta contrária à boa-fé na postura da paciente falecida ou de sua família. 5. A revogação da antecipação de tutela não decorreu da inexistência do direito da postulante, tendo o processo sido extinto apenas em razão da morte da demandante e a inexistência de conteúdo condenatório que aproveitasse aos herdeiros da requerente, pois o objeto da demanda era apenas a concessão de assistência à saúde em favor da paciente falecida. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 27/4/2021, DJe 21/5/2021) Na mesma linha, já decidi anteriormente: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SENTENÇA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO PLANO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Direito de ressarcimento do plano de saúde, após a sentença que revogou liminar concedida em tutela de urgência e obrigou o plano a custear a compra de medicamento para tratamento oncológico. 2. A extinção do processo ocorreu com a devida aferição sobre o direito material. Para a concessão da liminar, o douto Juízo ponderou acerca da probabilidade do direito e sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, o que certamente foi feito em observância ao entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema da boa-fé objetiva, para os casos semelhantes ao presente, onde se discute a obrigação da cobertura no campo da saúde suplementar. 3. A cobertura de tratamento foi deferida por meio de liminar, e muito embora a posterior sentença tenha “revogado” a tutela de urgência concedida, não se trata de inexistência do direito, já que o fato de ser cassado o efeito da liminar concedida, não se leva à conclusão de que houve má-fé do interessado, o que impende afirmar que é incabível a restituição dos valores pleiteados pelo plano de saúde. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1843274, 0730375-65.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) Seguindo o mesmo entendimento, colaciono os julgados abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM CASO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. 1. O art. 302, inc. I, do CPC, estabelece que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável. Todavia, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, não havendo indícios de conduta contrária à boa-fé na postura da paciente ou de sua família, é incabível a restituição dos valores despendidos. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1927074, 0726213-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. MEDIDA LIMINAR. FALECIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA TERMINATIVA QUE REVOGOU A TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A MANUTENÇÃO DO HOME CARE (ART. 302 DO CPC). PARÂMETRO DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO COMPROVADA. 1. “3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual” (REsp 1.770.124/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quarta Turma, j. 21/5/2019, DJe 24/5/2019, RSTJ vol. 255 p. 739). 1.1. Portanto, não há que se falar em inviabilidade do “requerimento de cumprimento de sentença apresentado nos autos”, tampouco se impõe à ré/exequente “buscar a via adequada para o fim almejado [ressarcimento relativo ao custeio de home care], que não é o escolhido à ID 163676767.”, conforme entendeu o juízo de origem. 2. Na espécie, o feito foi extinto sem resolução do mérito em razão da morte do autor, idoso, com 85 anos de idade na data do ajuizamento da ação, o qual foi acometido de carcinoma hepatocelular avançado, conforme relatório médico e certidão de óbito. E, concomitantemente à extinção do feito, foi revogada a tutela provisória anteriormente deferida em favor do autor/de cujus, medida liminar que lhe garantia atendimento médico domiciliar (home care) custeado por operadora do plano de saúde. 3. “3. A cobertura de tratamento foi deferida por meio de liminar, e muito embora a posterior sentença tenha “revogado” a tutela de urgência concedida, não se trata de inexistência do direito, já que o fato de ser cassado o efeito da liminar concedida, não se leva à conclusão de que houve má-fé do interessado, o que impende afirmar que é incabível a restituição dos valores pleiteados pelo plano de saúde. ( )” (TJDFT. Acórdão 1843274, APC 07303756520238070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 3/4/2024, DJe 6/5/2024). 3.1. O pleito do autor/apelado (beneficiário do plano de saúde) tinha amparo em laudo médico e, ante a destacada probabilidade do direito, somada ainda ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, foi acolhido em caráter liminar pelo juízo de origem, cujos fundamentos orientaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo veiculado por agravo de instrumento interposto pela ré/apelante. Portanto nenhuma má-fé do autor/apelado pode ser configurada, haja vista que no curso do processo as decisões de primeira e segunda instâncias foram no sentido de chancelar a postulação exteriorizada na inicial, suscitando-lhe legítima expectativa de que era titular do bem da vida pretendido. 4. Em consonância com a jurisprudência do STJ, no âmbito da saúde suplementar, a boa-fé do contratante/beneficiário conduz à irrepetibilidade dos valores despendidos pela seguradora do plano por força de medida liminar posteriormente revogada por sentença que põe fim ao processo em razão da morte da parte autora (REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 27/4/2021, DJe 21/5/2021). 5. Recurso conhecido, provido para tornar sem efeito a sentença, mérito analisado com espeque no art. 1.013, §3o do CPC, pedido julgado improcedente. (Acórdão 1914652, 0700893-52.2022.8.07.0019, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) Assim, imperioso se faz o reconhecimento da ausência de má-fé, o que afasta a restituição dos valores dispendidos pelo plano da saúde quando do deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo para suspender o cumprimento de sentença, acolhendo a exceção de pré-executividade e liberando as respectivas constrições de bens, até o julgamento do mérito recursal por este Tribunal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator